Tribunal: TJES
Processo: 5015093-12.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015093-12.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL GROLA OLIVEIRA
RECORRIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5015093-12.2025.8.08.0011

RECORRENTE: DANIEL GROLA OLIVEIRA

RECORRIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. BOLSA INTEGRAL PROUNI (100%). COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES. PAGAMENTO EFETUADO PELO ALUNO PARA EVITAR MORA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. OMISSÃO DA DEFESA QUANTO ÀS PARCELAS QUESTIONADAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. DESGASTE EMOCIONAL E NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição de valores e indenização por danos morais. O recorrente, beneficiário de bolsa integral (100%) pelo PROUNI, alega que foi indevidamente cobrado por mensalidades escolares e que, sob pressão, efetuou o pagamento das parcelas de nº 1 e 3 para evitar restrições de crédito.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em definir: (i) se os valores pagos pelo autor a título de mensalidade, sendo bolsista integral, devem ser restituídos em dobro; e (ii) se a falha administrativa da ré e o descaso na solução do problema ensejam indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição de ensino (Art. 14, CDC). 2. Restou incontroverso que o autor é beneficiário de bolsa ProUni 100%, o que isenta o pagamento de mensalidades. 3. Embora o autor não tenha anexado os comprovantes bancários de pagamento, a petição inicial contém excerto de extrato financeiro do sistema da ré indicando o pagamento das mensalidades 1 e 3 (id. 18936729 - Pág. 3). 4. A defesa da ré corrobora as alegações autorais ao colacionar quadro financeiro (id. 18936901 - Pág. 2) que indica a baixa das mensalidades 2, 4, 5 e 6. A ausência das parcelas 1 e 3 naquele quadro reforça a tese de que estas foram quitadas pelo aluno. 5. A cobrança indevida de valores protegidos por gratuidade governamental, sem erro justificável, impõe a restituição em dobro (Art. 42, parágrafo único, CDC). 6. Em que pese a ausência de negativação, o dano moral configura-se pelo desgaste emocional de ser compelido a pagar por algo gratuito e ter que judicializar a questão ante a inércia da ré.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré na restituição em dobro do indébito e no pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, X e LV, CF/88; Art. 6º, VI, Art. 14 e Art. 42, parágrafo único, do CDC; Art. 186 e 927 do Código Civil.

RELATÓRIO

Daniel Grola Oliveira ajuizou ação em face de Anhanguera Educacional Participações S/A informando ser aluno bolsista integral do PROUNI (100%). Sustenta que, por falha no sistema da ré, passou a ser cobrado pelas mensalidades do primeiro semestre de 2025. Relata que, diante do receio de ter seu nome negativado e perder a matrícula, efetuou o pagamento das parcelas nº 1 (vencimento em março/2025) e nº 3 (vencimento em maio/2025), totalizando R$ 268,66. Pleiteia a declaração de inexistência de débitos, a restituição em dobro do valor pago e indenização por danos morais.

A empresa ré apresentou contestação alegando que não houve negativação do nome do autor, mas apenas uma oferta na plataforma "Serasa Limpa Nome". Afirmou que as mensalidades foram baixadas administrativamente no sistema, inexistindo dano indenizável. Apresentou telas sistêmicas indicando a baixa das parcelas 2, 4, 5 e 6 do semestre.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de que não houve prova da negativação indevida e que a ré comprovou a regularização administrativa das cobranças.

Em recurso inominado (id. 18936920), o autor insurge-se contra o julgado, reiterando que as parcelas 1 e 3 foram efetivamente pagas por ele e não "baixadas" por isenção da ré, pugnando pela restituição e pelo dano moral em razão do lançamento da dívida em plataformas como o SERASA LIMPA NOME. Contrarrazões apresentadas.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente.

No mérito, a sentença reclama reforma.

Inexiste controvérsia sobre a abusividade da cobrança, uma vez que a condição de bolsista PROUNI 100% não é questionada pela ré. A questão cinge-se ao direito à restituição do suposto pagamento das parcelas 1 e 3 e ao abalo moral.

Quanto à repetição do indébito, observa-se que o autor colou em sua inicial imagem do "Extrato Financeiro" retirado do portal do aluno (id. 18936729 - Pág. 3), onde constam os pagamentos de R$ 128,00 (Fatura 1/6 em 25/03/2025) e R$ 140,66 (Fatura 3/6 em 13/05/2025).

Ao analisar a peça de defesa da ré (id. 18936901 - Pág. 2), verifica-se que a instituição colacionou tela sistêmica detalhando as faturas 2/6, 4/6, 5/6 e 6/6 como "baixadas". Não há informações quanto às parcelas 1 e 3 citadas pelo autor. A ausência de informações sobre a baixa das parcelas, somada à prova sistêmica trazida pelo consumidor, faz presumir a veracidade do pagamento efetuado pelo recorrente. Ora, se a baixa administrativa foi desnecessária em relação às parcelas de nº 1 e 3, é porque estas foram liquidadas mediante desembolso financeiro do aluno.

Portanto, sendo a cobrança indevida e não demonstrado engano justificável pela ré — que deveria gerir adequadamente o benefício do PROUNI —, a restituição deve ser dobrada, nos termos do Art. 42, parágrafo único, do CDC. O valor a ser restituído em dobro totaliza R$ 537,32 (quinhentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos).

No que tange aos danos morais, entendo que a pretensão merece acolhimento.

Muito embora os dados do autor não tenham sido objeto de negativação externa (anotação restritiva clássica), o consumidor experimentou nítido descaso. O aluno beneficiário de bolsa integral, em situação de vulnerabilidade econômica, ser compelido a pagar mensalidades para não ser prejudicado em seus estudos sofre angústia que desborda o mero aborrecimento.

As mensagens de id. 18936729 demonstram que o autor tentou alertar a ré sobre sua condição de bolsista, recebendo apenas propostas de "renegociação" de dívida inexistente. A necessidade de ajuizar ação judicial para obter o reconhecimento de algo óbvio (sua isenção por bolsa ministerial) caracteriza o dano moral pelo tempo e energia desperdiçados (
teoria do desvio produtivo
).

Sopesando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra razoável diante da ausência de negativação efetiva, mas suficiente para punir a falha na prestação do serviço.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e:

1. CONDENAR a ré na restituição em dobro dos valores pagos pelas mensalidades 1 e 3 do primeiro semestre de 2025, totalizando o montante de R$ 537,32 (quinhentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos), com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação;

2. CONDENAR a ré no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação (Art. 405 do Código Civil).

Aplicam-se os índices previstos no Código Civil (art. 389, parágrafo único e art. 406, § 1º) para os consectários legais.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários, em razão do provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)